Tribunal: TJDFT
Processo: 0758944-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – Constatado que os alimentos fixados em favor da menor ultrapassam a possibilidade do genitor, impõe-se reduzir a verba arbitrada na r. sentença.
III - Apelação parcialmente provida.